Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707484-66.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: DIESLEY CARDOSO DE AMORIM AGRAVADO: BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL DECISÃO A autora-reconvinda BBC LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL interpôs agravo interno (id. 48202950) do acórdão (id. 47171051) proferido na apelação interposta pelo réu-reconvinte DIESLEY CARDOSO DE AMORIM (ação de reintegração de posse), com a seguinte ementa: “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUTOMÓVEL. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VRG. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. I – Operada a rescisão do contrato de arrendamento mercantil, com a consequente reintegração do automóvel na posse da arrendante, é devida a devolução do VRG após a apuração do valor da venda do bem e a dedução de eventuais encargos inadimplidos, observado o disposto no contrato. REsp 1099212/RJ (Tema 500) e Súmula 564 do eg. STJ. II – O contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, por isso devem incidir, no período de inadimplência, os juros remuneratórios, os juros de mora e a multa prevista na cláusula 13a. III – Apelação parcialmente provida.” Ressalte-se que o acórdão foi disponibilizado no DJe em 31/5/23 (id. 47318675) e o agravo interno foi interposto em 23/6/23 (id. 48202950). No entanto, o art. 1.021, caput, do CPC prevê que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” (grifo nosso), não havendo previsão de cabimento do referido recurso contra decisão colegiada. Isso posto, não conheço do agravo interno interposto do Acórdão no 1703814, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 27 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora